Tribunal: TJES
Processo: 5011443-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011443-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARMANDO PARREIRAS VIEIRA

APELADO: FABIO MERCON VIEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. ABUSO DO DIREITO DE ATUAR COMO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, reconheceu a prescrição da pretensão autoral. A demanda se fundamenta em suposto dano à honra sofrido pelo autor em razão de acusações feitas pelo réu, que atuou como assistente de acusação em processo criminal no qual o autor foi absolvido da imputação de denunciação caluniosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória deve ser fixado na data dos fatos ou no trânsito em julgado da sentença penal absolutória; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil por abuso de direito na atuação do réu como assistente de acusação em processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quando a pretensão cível se origina de fato que foi objeto de apuração no juízo criminal, o curso do prazo prescricional fica suspenso até o trânsito em julgado da respectiva sentença definitiva, nos termos do art. 200 do Código Civil. A finalidade da norma é evitar decisões conflitantes, consolidando a
actio nata
(nascimento da pretensão) somente após a resolução da questão na esfera penal, que era prejudicial à análise do direito à reparação.

4. A conduta do réu, que, na qualidade de assistente de acusação, aderiu e ampliou acusações que se revelaram infundadas, extrapola o mero exercício regular de um direito, configurando abuso de direito e, por conseguinte, ato ilícito (art. 186 do Código Civil).

5. O dano moral, na hipótese de submissão a uma persecução penal injusta, é presumido (
in re ipsa
), decorrendo do próprio constrangimento, angústia e abalo à reputação suportados pelo autor.

6. O valor da indenização deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando a gravidade da ofensa, a condição das partes e o contexto de animosidade familiar, a fim de compensar o dano e desestimular condutas semelhantes, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida para afastar a prescrição e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Tese de julgamento:
"1. Nos termos do art. 200 do Código Civil, o início do prazo prescricional para a pretensão de reparação civil decorrente de imputações em processo criminal fica suspenso até o trânsito em julgado da sentença penal, momento em que nasce a pretensão (
actio nata
). 2. A atuação de assistente de acusação que extrapola o exercício regular de um direito, ao aderir e ampliar acusações que se revelam infundadas, configura ato ilícito passível de gerar indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186, 200, 206, § 3º, V, e 927; CPC/2015, art. 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.919.294/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/04/2021; Súmula nº 54/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ARMANDO PARREIRAS VIEIRA
em face da r. sentença (id;13866239) proferida pelo Douto Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de
FÁBIO MERÇON VIEIRA JÚNIOR
, acolheu a prejudicial de mérito e declarou prescrita a pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id 13866240), o apelante sustenta, em suma, que (i) levando em consideração a prescrição trienal para a reparação de danos, art. 206, § 3º, V, do CC, a presente ação respeita o prazo prescricional; (ii) a pretensão indenizatória nasceu com o trânsito em julgado da sentença penal que o absolveu da acusação de denunciação caluniosa, processo este no qual o apelado atuou como assistente de acusação e teria proferido declarações falsas; (iii) faz jus a reparação cível em razão da conduta do apelado.

Requer, assim, a reforma da sentença para afastar a prescrição e, no mérito, julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões no id. 13866245.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça declinou de intervir no feito por entender ausente o interesse público que justificasse sua atuação (ID 14025738).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011443-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARMANDO PARREIRAS VIEIRA

APELADO: FABIO MERCON VIEIRA JUNIOR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ARMANDO PARREIRAS VIEIRA
em face da r. sentença (id;13866239) proferida pelo Douto Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de
FÁBIO MERÇON VIEIRA JÚNIOR
, acolheu a prejudicial de mérito e declarou prescrita a pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id 13866240), o apelante sustenta, em suma, que (i) levando em consideração a prescrição trienal para a reparação de danos, art. 206, § 3º, V, do CC, a presente ação respeita o prazo prescricional; (ii) a pretensão indenizatória nasceu com o trânsito em julgado da sentença penal que o absolveu da acusação de denunciação caluniosa, processo este no qual o apelado atuou como assistente de acusação e teria proferido declarações falsas; (iii) faz jus a reparação cível em razão da conduta do apelado.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se, primordialmente, em perquirir o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de reparação civil deduzida pelo autor, ora apelante.

O magistrado
de primeiro grau entendeu pela inaplicabilidade do art. 200 do Código Civil, por considerar inexistir relação de prejudicialidade entre a presente ação cível e a ação Penal nº 0338.14.003005-1, na qual o apelante foi absolvido da imputação de denunciação caluniosa. Concluiu, assim, que o prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do CC) teve início na data dos fatos que originaram a lide, estando, pois, prescrita a pretensão.

Com a devida vênia ao entendimento firmado na origem, pelo ilustre magistrado Dr.
MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, entendo que
a sentença merece reforma. Explico.

O art. 200 do Código Civil estabelece que “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”. Portanto, a finalidade da norma é evitar decisões conflitantes entre as esferas cível e penal, notadamente quando a apuração criminal for determinante para a própria existência do direito à reparação.

No caso em tela, a pretensão indenizatória do apelante funda-se precisamente no fato de ter sido injustamente submetido a uma persecução penal por denunciação caluniosa, a qual, segundo alega, foi impulsionada e agravada por condutas do apelado. Para tanto, o apelante sustenta que o apelado, ao atuar como assistente de acusação e ao prestar depoimento em juízo, aderiu e ampliou falsas acusações que deram causa àquele processo criminal (id 13866001 - Pág. 15).

Ora, a definição sobre a existência ou não do crime de denunciação caluniosa, imputado ao apelante, dependia intrinsecamente da análise da veracidade dos fatos que ele havia noticiado às autoridades, quais sejam, a expedição de carta com ameaças aos médicos de sua genitora e a retirada desta de Minas Gerais contra sua vontade e mediante sedação. Tais fatos, por sua vez, foram o cerne das acusações que o apelado sustentou contra o apelante no âmbito daquele processo.

A sentença penal absolutória (id 13866012), mantida em grau de recurso pelo egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais (id 13866013), para absolver o ora apelante, reconheceu expressamente a veracidade dos fatos por ele noticiados. Ao fazê-lo, o juízo criminal, ainda que de forma reflexa, atestou a improcedência da acusação de denunciação caluniosa que pesava sobre o apelante, e que era sustentada pelo apelado.

Somente com o trânsito em julgado de tal decisão, ocorrido em 25 de julho de 2018 (id 13866155 - Pág. 9), é que nasceu para o apelante a pretensão de buscar reparação civil, pois foi nesse momento que o direito se tornou plenamente exigível, consolidando-se a certeza da injustiça da persecução penal.

Por sinal, é nesse sentido o já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça “A aplicação do art. 200 do CC/02 tem valia quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal - isto é, quando a conduta originar-se de fato também a ser apurado no juízo criminal -, sendo fundamental a existência de ação penal em curso (ou ao menos inquérito policial em trâmite)’ (REsp 1.135.988/SP). A finalidade, pois, dessa norma, é evitar a possibilidade de soluções contraditórias entre as duas searas, especialmente quando a solução do processo penal seja determinante do resultado do processo cível. [...] O art. 200 do CC/02 incidirá independentemente do resultado alcançado na esfera criminal. Tal entendimento prestigia a boa-fé objetiva, impedindo que o prazo prescricional para deduzir a pretensão reparatória se inicie previamente à apuração definitiva do fato no juízo criminal, criando uma espécie legal de
actio nata
” (REsp n. 1.919.294/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021).

Portanto, tendo a presente demanda sido ajuizada em 30 de junho de 2021 (id 13866000), não há que se falar em prescrição, uma vez que não transcorrido o prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, contado do trânsito em julgado da sentença penal.

Desta forma, afastada a prejudicial de mérito e estando a causa devidamente instruída com prova documental
,
passo ao julgamento do mérito,

nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

A responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a comprovação de três elementos: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso dos autos, a conduta ilícita do apelado está caracterizada, pois não se trata de mero exercício regular do direito de atuar como assistente de acusação. Na verdade, a ilicitude reside em ter aderido e ampliado, de forma consciente, uma acusação que se revelou infundada, imputando ao apelante, em juízo criminal, condutas graves como a manutenção da genitora em “cárcere físico e psicológico” e a negligência com sua saúde, conforme se verifica no termo de audiência juntado no id. 13866016. A meu ver, tal conduta extrapola o direito de defesa ou de acusação, configurando abuso de direito.

O dano moral, em situações como a presente, é presumido (
in re ipsa
). O constrangimento, a angústia e o abalo à reputação de quem se vê submetido a um processo criminal por anos, especialmente por acusações que envolvem a relação com a própria mãe, são inegáveis e independem de prova específica.

Ademais, o nexo de causalidade também está presente. Isso porque a atuação do apelado, sustentando e agravando as acusações no curso do processo penal, contribuiu diretamente para o sofrimento e para os danos à honra do apelante, prolongando sua situação de réu em uma ação penal injusta.

Resta, portanto, a fixação do

quantum
indenizatório.

O apelante pleiteia a quantia de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). Contudo, na fixação do valor, deve o julgador atentar para as particularidades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É inegável que a situação narrada se insere em um contexto de conflito familiar de alta animosidade, com acusações recíprocas e uma longa história de desavenças, conforme se depreende do vasto material probatório colacionado por ambas as partes.

Embora a conduta do apelado seja reprovável e tenha causado dano ao apelante, a fixação da indenização em patamar elevado poderia configurar enriquecimento ilícito, desviando-se de sua finalidade compensatória e punitivo-pedagógica. A complexidade e a reciprocidade do conflito familiar devem ser sopesadas como fator de moderação.

Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra justo e adequado para compensar o abalo moral sofrido pelo apelante, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido, e servindo, ao mesmo tempo, como medida para desestimular a repetição de condutas semelhantes por parte do apelado.

Em relação aos consectários legais, na hipótese a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

De acordo com a recente alteração legislativa empreendida pela Lei 14.905/2024 no Código Civil, os juros de mora deverão incidir sobre a indenização por danos morais desde o evento danoso até o arbitramento pela Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único do CC
1
, e, a partir do arbitramento, apenas a Taxa Selic, sem que esteja cumulada com outro índice, sob pena de
bis in idem.

Diante do
o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar
a r. sentença recorrida, afastando a prescrição da pretensão autoral e, no mérito, julgar parcialmente procedente o pedido inicial para
condenar
o réu, FABIO MERCON VIEIRA JUNIOR, a pagar ao autor, ARMANDO PARREIRAS VIEIRA, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir desde o evento danoso até o arbitramento a Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária (IPCA) (art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único do CC), e, a partir do arbitramento, apenas a Taxa Selic, sem que esteja cumulada com outro índice, sob pena de bis in idem.

Em razão da sucumbência recíproca, mas em m
aior parte do réu, condeno este ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Condeno o autor ao pagamento dos 20% (vinte por cento) remanescentes das custas e honorários, estes últimos calculados sobre a mesma base.

É como voto.

1

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
§ 2º
A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

Art. 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)